Tribunal: STF
Processo: Rcl 86330
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Queimados, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0101752-06.2017.5.01.0571, assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. MUNICÍPIO DE QUEIMADOS. ADC Nº. 16/DF - RE Nº. 760.931. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. Quando o E. STF julgou a ADC nº. 16/DF, em 2010, declarando a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº. 8.666/1993, não foi afastada a possibilidade de condenar o ente público subsidiariamente. Naquela ocasião, apenas foi consignado que a responsabilidade da Administração Pública, enquanto tomadora de serviços, somente nascia com a falha na contratação ou na fiscalização do contrato, as chamadas culpa in eligendo ou culpa in vigilando. O entendimento recentemente fixado pelo E. STF, na Tese de Repercussão Geral proferida nos autos do RE nº. 760.931, apenas manteve tal orientação, ao vedar tão somente a "transferência automática" da responsabilidade da empregadora para a Administração Pública. No caso concreto, não se trata de responsabilizar de forma automática a Administração Pública, pois a responsabilidade do ente público tomador de serviços decorre do seu favorecimento direto pela força de trabalho da Autora e da sua omissão no dever de fiscalizar efetivamente a execução da prestação de serviços terceirizados.” (eDOC 19, p. 1)



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante 10.



    Nesses termos, argumenta que “pela simples leitura do v. acórdão questionado que o mesmo imputou responsabilidade direta e automática ao Município, em razão de lesão a direitos ocasionada por seu contratado à época, tornando o Ente Público/Reclamante mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Nessa ótica, fica evidente que no julgamento realizado pela 1ª.Turma do TRT da 1ª RG, nenhuma verificação acerca da atuação culposa da Administração Pública foi implementada com base em elementos concretos”. (eDOC 1, p. 4-5) 



    Sustenta que “esta Corte Suprema firmou entendimento de que cabe ao Autor a comprovação da inexistência ou deficiência de fiscalização por parte do Ente Público. Considerando que o acórdão Reclamado decidiu em sentido contrário ao entendimento do STF, baseando-se, exclusivamente, na inversão do ônus da prova ou tendo chegado à conclusão da inexistência de comprovação de fiscalização baseado na referida inversão e, levando-se em conta o art. 927, CPC, tem-se que a presente Reclamação deve ser provida para cassar o v. acórdão que condenou subsidiariamente o Município de Queimados” (eDOC 1, p. 18).



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o TRT da 1ª Região entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “(...)



    Destarte, indene de dúvidas que à Administração Pública compete a fiscalização dos contratos administrativos celebrados, bem como a comprovação do exercício da efetiva fiscalização.



    Na hipótese em exame, o segundo Réu confirma que celebrou contrato de prestação de serviços com a primeira Reclamada, o que é comprovado pela certidão acostada aos autos sob Id. 90ce5f2.



    O aludido documento revela que o ajuste firmado entre os Réus teve como objeto a "gestão compartilhada do Núcleo de Atenção ao Estudante", com vigência de 28/09/2012 a 30/03/2017.



    Nota-se que o local de prestação de serviços indicado no contrato administrativo é o mesmo informado pela Autora na peça de ingresso.



    Outrossim, o segundo Demandado, ao negar o labor da Autora em seu benefício, mas confirmando a celebração de contrato de prestação de serviços com a primeira Ré, atraiu para si o ônus de comprovar que a obreira não lhe prestou serviços, utilizando-se de outros empregados da empresa contratada.



    Com efeito, não é razoável supor que o Recorrente, na condição de tomador de serviços, não possua documentos com o nome dos empregados terceirizados utilizados na execução do objeto contratual.



    Desse modo, caberia ao segundo Reclamado apresentar os nomes dos empregados que efetivamente laboraram em seu proveito, de modo a se isentar da responsabilidade subsidiária requerida. Entretanto, o ente público não se desincumbiu de seu ônus probatório.



    Assim, verifica-se a existência de relação tridimensional, na qual o segundo Réu contratou com a primeira Reclamada a prestação de serviços terceirizados, beneficiando-se da mão de obra da Reclamante.



    Compulsando os autos, observa-se que o Recorrente acostou à sua defesa tão somente a certidão com informações acerca do objeto contratual, das datas de celebração do contrato e dos respectivos termos aditivos, inexistindo, portanto, qualquer elemento de prova de que o ente público tenha exercido o seu poder-dever de fiscalizar a primeira Demandada quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.



    A ausência de provas acerca da fiscalização por parte do segundo Reclamado confirma sua inércia diante do descumprimento das obrigações trabalhistas a cargo da prestadora de serviços, contribuindo com a violação dos direitos trabalhistas da Autora.



    Cumpre, salientar que, no caso vertente, a Demandante prestou serviços para o Município de Queimados, por intermédio da primeira Reclamada, sem, contudo, ter o vínculo de emprego com a prestadora de serviços anotado em sua CTPS, e o segundo Reclamado foi conivente com tal irregularidade.



    Na condição de tomador de serviços, o segundo Réu deveria ter colacionado documentos que comprovassem ter diligenciado acerca do cumprimento, pela empresa contratada, dos direitos dos empregados terceirizados que lhe prestavam serviços, tais como folhas de pagamento, comprovantes de recolhimentos fundiários e previdenciários, comprovante de quitação das verbas rescisórias etc.



    Isto porque o tomador de serviços deve exigir da empresa que lhe oferece a mão de obra a comprovação mensal do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, ou seja, deve demonstrar a efetiva fiscalização da fornecedora dos serviços.



    A comprovada ausência de fiscalização por parte do segundo Demandado, em relação aos encargos trabalhistas sob responsabilidade da primeira Ré, gera a responsabilidade subsidiária do ente público, por configurada a culpa in vigilando.



    Ressalta-se que a culpa in vigilando está associada à concepção de inobservância do dever do tomador de serviços de zelar pela higidez dos direitos trabalhistas devidos aos empregados da empresa contratada, independentemente da verificação de fraude na terceirização.



    No caso concreto, não se trata de responsabilizar de forma automática a Administração Pública, pois a responsabilidade do ente público tomador de serviços decorre do seu favorecimento direto pela força de trabalho da Autora e da sua omissão no dever de fiscalizar efetivamente a execução da prestação de serviços terceirizados.



    Desse modo, não cabe falar em ofensa ao artigo 102, §2º, da Carta Magna, uma vez que, conforme, exaustivamente demonstrado acima, a presente decisão não está em desacordo com o entendimento firmado pelo E. STF quando do julgamento da ADC nº. 16/DF, tampouco contraria a tese de repercussão geral definida do RE nº. 760.931/DF.



    Nesse contexto, impõe-se a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 331, V, do C. TST que imputa ao ente público tomador de serviços, que se beneficiou da disponibilização da mão de obra do empregado, a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empregadora.



    (...)



    Com efeito, a discussão, no caso vertente, cinge-se a responsabilização da Administração Pública por não ter fiscalizado a empresa prestadora de serviços quanto às obrigações legais e contratuais a seu cargo, não sendo aplicável o entendimento da Súmula 363 do C. TST.



    (...)



    Desta forma, mantém-se íntegra a r. Sentença, pois em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência aplicadas ao caso concreto.



    Nego provimento.” (eDOC 19, p. 11-15)



    Ora, repiso a tese assentada pelo Plenário dessa Corte, no julgamento do Tema 1.118 da repercussão geral, no sentido que “Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.” 



    Assim, o mero argumento de falha na fiscalização não comprova a inércia do ente público e não é suficiente para amparar sua condenação subsidiária, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta sistematicamente negligente.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente